Tribunal: CARF
Processo: 11080.729761/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729761/2018-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.321 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
MULTA/COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Recorrente
TRANSPORTADORA CAPIVARI LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa
Dias e Iágaro Jung Martins que votavam por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729761/2018-58
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729761/2018-58

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/RPO, sessão de 31 de outubro de 2019 (fls.
90/92), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra a notificação de lançamento
de multa por compensação não homologada, presente no processo administrativo no
10830.903587/2013-14, com despacho decisório no de rastreamento 00000000057843848.
A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com alterações posteriores e exigida mediante a aplicação do percentual de
50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de
R$ 62.170,19.
Referida notificação de lançamento está assim formatada (fls. 2):

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729761/2018-58

Irresignada com a autuação, a contribuinte interpôs impugnação (fls. 13/18),
alegando, basicamente ter ficado demonstrado que efetuou o recolhimento que resultou em
pagamento maior ou indevido e sustentou o pedido de compensação.
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso, assentou (fls. 90/92):
“Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente
prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações posteriores, nos casos de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada.
Inicialmente, cabe deixar claro que a matéria a ser discutida no presente processo diz
respeito tão somente à multa isolada aplicada em decorrência do tratamento dado às
compensações transmitidas pela impugnante. Dessa forma, não caberá aqui qualquer
análise do mérito relativo ao indeferimento da compensação e ao respectivo despacho
decisório, que deve ser abordado no processo próprio.
É fundamental esclarecer que, estando a atividade julgadora vinculada à legislação
vigente no ordenamento jurídico, não podendo dela nunca se afastar (Código
Tributário Nacional – CTN, art. 142, parágrafo único), cabe a ela, obrigatoriamente,
aplicá-la ao caso concreto.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das compensações
tratadas no processo administrativo no 10830.903587/2013-14.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do contencioso
administrativo, por meio do Acórdão no 02-069.114, com o seguinte resultado:
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente
de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente
previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de
ofício de crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação da
compensação, ou recurso voluntário contra a decisão administrativa de primeira
instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade suspensa,
conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, não há dúvidas sobre a aplicação da penalidade a ensejar a aplicação do
CTN, art. 112.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA. VEDAÇÃO DE EMENTA.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729761/2018-58

Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
101/104) aduzindo
“Tal como exposto na impugnação, após efetiva revisão das bases tributáveis
pelos auditores contratados a época pelo de crédito do contribuinte, apurou-se
a existência tributários em decorrência de pagamento a maior ou indevido no
ano calendário de 2011.
O impugnante pleiteou os créditos tributários observados, por meio de Pedido
de Declaração de compensação, transmitidos e processados com os números de
16879.75 21b.250413.1.3. 04-3031 em 25/04 2013.
Entretanto, a Receita Federal indeferiu o pedido de homologação dos créditos
por considerar que já havia ocorrido utilização de tais créditos tributários.
DA REFORMA DA DECISÃO
Em sede de preliminar, não foi considerado na análise do PerdComp, negando
a homologação dos créditos tributários, que resultaram na imposição de multa
por compensação não homologadas, as informações que demonstraram o
direito ao referido crédito observado no ano calendário.
A não contemplação destas informações fundamentais, possui como
consequência, o poder para anular o indeferimento dos Pedidos de Declaração
de compensação, objetos desta impugnação.
Por outro lado, no mérito, observado o direto ao crédito tributário, como
resultado de revisão das bases tributáveis (Anexo IV), a RECORRENTE
informou que apurou os créditos decorrentes de pagamento indevido ou a
maior e realizou a transmissão de pedidos de declaração de compensação,
conforme estabelecido na Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, art. 2,
inciso I vigente à época da transmissão e processamento.
Imperioso consignar que não há de se cogitar que a RECORRENTE almejou
compensação administrativa não amparada na legislação. A Lei n° 9.430/96
permite expressamente que se realize a compensação de créditos apurados pelo
contribuinte.
O art. 74 da mencionada lei dispõe que “o sujeito passivo que apurar crédito
inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”.
Na sequência, o § lo do mesmo artigo prevê que a compensação será efetuada
mediante a entrega de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729761/2018-58

Os valores declarados no pedido de declaração de compensação previstos
como pagamento indevido ou a maior foram indeferidos e não homologados
pela Receita Federal, sob a alegação de indevida compensação. Porém,
conforme exibido no anexo I, ficou demonstrado o recolhimento, resultando em
pagamento maior ou indevido e que sustentou o pedido de compensação.
Ora, é importante ressaltar que restou evidenciado que houve falha da
fiscalização na análise das informações transmitidas pelo Impugnante e
recepcionadas pela Receita Federal, informação de fundamental importância e
que sustenta a homologação dos créditos pleiteados.
Em 30/09/2011 houve o recolhimento equivocado de um DARF (anexo I) no
valor de R$134.400,70 (Cento e trinta e quatro mil quatrocentos reais e setenta
centavos), referente a IRPJ, com o período de apuração em 31.08.2011.
A RECORRENTE, tal como informado na impugnação, recolheu de forma
EQUIVOCADA o referido DARF, e para comprovação pode ser observado na
DCTF (anexo II) do mês de referência agosto de 2011, que não existe o registro
e lançamento do referido DARF, pois não havia débito de IRPJ a ser declarado
e pago para o período.
Segue também a DIPJ (anexo III), onde também poderá ser observado que este
DARF não integra a declaração como parte de pagamentos que ocorreram
durante o ano.
A empresa constatou que recolheu o valor de R$134.400,70 de IRPJ
equivocadamente e com isso realizou a compensação deste valor através da
PerDcomp n° 16379.75215.250413.1.3.04.3031.
Além do mais, os dados da auditoria, que estão apresentadas nos IV e V,
comprovam todas as informações de forma a elucidar e validar o direito do
Impugnante a extinção da multa e demonstrar o direito à homologação dos
créditos tributários pleiteados.
Diante disso, faz-se necessário o manejo do presente RECURSO ao I.
Superintendente para que seja acolhida e, consequentemente, reformada a
decisão, ao ponto que seja extinta a multa por compensação não homologada.
CONCLUSÃO
PELO EXPOSTO e reiterado os termos da impugnação apresentada, mister se
faz o acolhimento do presente RECURSO para reconhecer a insubsistência e
improcedência do indeferimento de seu pleito no processamento do pedido de
compensação que originou a referida multa, reformando a decisão e,
consequentemente, repercutindo na homologação dos referidos, créditos
reivindicados”.
A recorrente juntou cópia de sua DIPJ, planilha que nomina de LALUR e
outros documentos.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729761/2018-58

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
26/12/2019 – fls. 98 – protocolização da peça recursal de 2o Grau em 23/01/2020 – fls. 101/104)
a interessada está corretamente representada por seu sócio e administrador, nos termos de seu
Contrato Social (fls. 79/87), e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos,
pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares. Passo ao mérito.
Prefacialmente, de se destacar alguns detalhes acerca da peça recursal acostada
pela contribuinte;
1. A forma de seu encaminhamento sugere que a interessada estaria
formalizando pedido hierárquico nos moldes do artigo 56, da Lei no
9.784/1999, dirigido ao Superintendente da Receita Federal, conforme
cabeçalho da petição (fls. 101);
2. Do mesmo modo, em trechos da petição, são feitas referências explícitas de
se tratar de “RECURSO CONTRA ATO DO DELEGADO”, o que mais
se coaduna com as normas da Lei citada do que ao PAF (Decreto no
70.235/1972);
3. De qualquer modo, como em outras passagens do recurso são feitas
menções à decisão da DRJ que improveu a impugnação e tendo em conta a
manifestação da autoridade preparadora (fls. 105), segundo a qual, “o
Interessado, após ter ciência da decisão desfavorável contida no Acórdão de
Impugnação de folhas 90/92, apresenta manifestação genérica contra o referido
Acórdão. Salvo melhor juízo, entendo tratar-se de Recurso Voluntário ao CARF.
Desse modo, encaminho o processo ao CARF para análise e julgamento da
documentação apresentada às folhas 101/104”, cabe acolher a peça recursal
como recurso voluntário em face da notificação de lançamento de multa
por compensação não homologada, tratada no processo administrativo no
10830.903587/2013-14;
4. De outro giro, inaplicável se estender os argumentos esposados na peça
recursal aqui admitida para fazer frente à não homologação da
compensação tratada no PA acima citado (no 10830.903587/2013-14),
primeiro porque, por óbvio, são autos independentes; segundo porque
naquele processo, conforme pesquisas efetuadas por este Relator, já existe
decisão definitiva e transitada em julgado na esfera administrativa,
desfavorável à contribuinte e com o valor informado em DCOMP sendo
objeto de execução por parte da PGFN.
5. Em suma, a análise da peça recursal aqui aceita restringir-se-á ao combate
do lançamento de ofício perpetrado pelo Fisco.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729761/2018-58

Pois bem, como dito, cuida-se de apreciar recurso voluntário contra notificação
de lançamento de multa por compensação não homologada, tratada no processo administrativo no
10830.903587/2013-14, com despacho decisório no de rastreamento 00000000057843848, multa essa
lavrada nos termos do artigo 74, § 17, da Lei no 9.4330/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Segundo a Notificação (fls. 2), os lançamentos estão assim formatados:

A contribuinte sustenta em sua defesa inicial e no recurso voluntário que a
compensação (que foi indeferida e gerou o lançamento aqui apreciado) estava correta porque
teria recolhido “de forma EQUIVOCADA o referido DARF, e para comprovação pode ser
observado na DCTF (anexo II) do mês de referência agosto de 2011, que não existe o registro e
lançamento do referido DARF, pois não havia débito de IRPJ a ser declarado e pago para o
período”.
Em outras palavras, não existiria estimativa a recolher em razão de apuração de
prejuízo fiscal e foi feito indevidamente o recolhimento de R$ 134.400,70 de IRPJ.
Analisando o pleito, a DRJ/RPO entendeu que “a matéria a ser discutida no
presente processo diz respeito tão somente à multa isolada aplicada em decorrência do tratamento dado
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729761/2018-58

às compensações transmitidas pela impugnante. Dessa forma, não caberá aqui qualquer análise do
mérito relativo ao indeferimento da compensação e ao respectivo despacho decisório, que deve ser
abordado no processo próprio”, e que, “o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação
das compensações tratadas no processo administrativo no 10830.903587/2013-14. Referido processo de
crédito já foi analisado na primeira instância do contencioso administrativo, por meio do Acórdão no 02-
069.114, com o seguinte resultado: Manifestação de Inconformidade Improcedente. Configurada a
hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de decisão definitiva e
independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa isolada deve ser constituída de ofício
porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial
para a constituição de ofício de crédito tributário”.
Pois bem, nas sessões de julgamento de dezembro, tive oportunidade de relatar
e o Colegiado de julgar, processos deste mesmo contribuinte e envolvendo a mesma situação
fática, exceto o reflexo do lançamento da multa isolada que não existiu nos PAs no
10830.903584/2013-81, 10830.903585/2013-25 e 10830.903586/2013-70.
Pela identidade de situação, reproduzo, a seguir, o pensamento esposado
naqueles processos, com as devidas adaptações.
A reclamação da recorrente em sua peça recursal tem basicamente um ponto
nevrálgico: segundo seu entendimento, teria direito a um crédito (não homologado pelo DD)
surgido em função de ter realizado pagamento indevido de ESTIMATIVA de IRPJ (controlado
no processo n ٥10830.903587/2013-14, no valor de R$ 134.400,70, conforme resumido no
quadro abaixo:
PROCESSO No 10830.903584/2013-81 (PARADIGMA)
TRIBUTO
REFERÊNCIA
RECOLHIMENTO
VLR ORIG.
PER/DCOMP/No

IRPJ
08/2011
30/09/2011
134.400,70
16879.72515.250413.1.3.04-3031

Alegou ainda a recorrente não ser possível assumir tais indébitos para compor
bases negativas de IRPJ e de CSLL, posto que efetivos recolhimentos indevidos.
Juntou documentos e DARF (fls. 21) e sustentou que o não deferimento de seu
direito creditório e a subsequente não homologação da compensação intentada teve como
fundamento o fato de que na DCTF original constar tais débitos, situação posteriormente
corrigida pela apresentação de DCTF retificadora.
Em 1a Instância o pleito foi negado por entender a Turma a quo que a
recorrente não comprovou o erro alegado e que poderia levar à divergência entre os valores
informados na DCTF e DIPJ. Demais disso, a retificação da DCTF, operada após a ciência do
despacho decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta para
comprovação do pagamento indevido ou a maior.
Como dito preambularmente, referida decisão tornou-se definitiva por não
interposição de recurso por parte da recorrente naqueles autos (PA no 10830.903587/2013-14)
inclusive estando o montante declarado em DCOMP sob execução pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729761/2018-58

Com isso, naquele processo, a matéria exauriu-se e, consequentemente, o
lançamento da multa isolada por compensação indevida aqui tratado se consolidaria também, em
face da não homologação da compensação feita mediante PER/DCOMP no
16879.72515.250413.1.3.04-3031.
Foi nessa linha o entendimento da Turma Julgadora de 1a Instância.
Porém, como exaustivamente relatado acima, se no processo de compensação
(PA no 10830.903587/2013-14) a contribuinte não trouxe as provas necessárias de modo a
validar seu pleito, NESTE processo (nascido em consequência da não homologação da
compensação NAQUELE), tais provas foram robustas, exigindo do Julgador, em face do
princípio da busca da verdade material, norteador do processo administrativo-fiscal, que sua
análise seja feita e verificado o reflexo que possa ter no lançamento AQUI tratado,
independentemente do que ocorreu no OUTRO processo, onde se discutiu direito creditório e
compensação.
Postos os fatos e argumentos das partes, ao voto.
Pois bem, compulsando os autos e os documentos que compõem o presente
processo vejo que há robusto suporte documental juntado pela recorrente com o intuito de ver-se
repetida de indébito de estimativas a maior, no caso, IRPJ de 08/2011 no valor de R$
134.400,70.
De fato, como bem apontado pela recorrente, os valores de estimativas mensais
recolhidos (todos apurados com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução)
mostram a seguinte posição final (fls. 52):
IRPJ

Informações que convergem para o constante na planilha de apuração juntadas
pela recorrente e por ela nominada como LALUR (fls. 74):
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729761/2018-58

No detalhe:

Somando: R$ 121.084,99 (+) R$ 111.634,71
(=)
R$ 232.719,70
Com essa fotografia estampada é possível verificar que o recolhimento de
estimativa mensal de IRPJ do mês 08/2011 no importe de R$ 134.400,70 compôs a apuração dos
tributos a pagar, não se estando, portanto, diante de qualquer viés de saldo negativo de referidas
exações, mas de recolhimentos de estimativas, atraindo a aplicação da Súmula CARF no 84,
verbis:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em resumo, como somente as estimativas devidas é que devem,
necessariamente, ser computadas como dedução no ajuste anual do IRPJ e da CSLL,
opostamente, estando-se diante de pagamentos indevidos ou mesmo além do devido, estas
parcelas devem ser tratadas como verdadeiros indébitos e passíveis de restituição/compensação a
partir da conformação do referido indébito.
Como bem exprimido pela SCI COSIT no 19/2011, “o contribuinte pode, por
questões de praticidade operacional, computar as estimativas recolhidas indevidamente na formação do
saldo negativo, mas se preferir solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo
na apuração ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei 9.430/1996, ao autorizar a dedução
das antecipações recolhidas, refere-se àquelas recolhidas em conformidade com essa mesma Lei”.
Na jurisprudência da 1a Seção do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
(IRPJ)
Data
do
fato
gerador:
24/02/2006
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ. CARACTERIZAÇÃO DE
INDÉBITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 84.
Nos termos da Súmula CARF 84, é possível a caracterização de
indébito passível de restituição/ressarcimento no pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ. (Ac. 1401-
004.915 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729761/2018-58

Sessão de 15 de outubro de 2020 – Relator - Cláudio de Andrade
Camerano)
-----------
E na desta Turma Ordinária (1402):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
(IRPJ)
Data
do
fato
gerador:
28/02/2006
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição
ou compensação. (Ac.1402-004.969 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de setembro de 2020 –
Relatora – Paula Santos de Abreu).
Portanto, o pagamento de estimativa mensal de IRPJ do mês 08/2011 feito pela
recorrente no montante de R$ 134.400,70 e depois constatado não haver valor a recolher naquele
período, deve ser tratado, a princípio, como indébito passível de restituição, até porque,
importante destacar, foi juntada a necessária cópia do DARF de recolhimento do valor acima
referido (fls. 21).
Todavia, embora a princípio se vislumbre esta fotografia, compulsando os
autos vejo que, ainda que a recorrente tenha juntado “planilha” (fls. 74) que nominou de
“LALUR”, na verdade, de Lalur formalmente não se trata, embora, claro, com a crescente e
quase absoluta utilização de meios magnéticos e digitais de escrituração, as formalidades
intrínsecas e extrínsecas exigidas nos livros e nos registros fiscais e contábeis previstas décadas
atrás tenham sofrido profunda relativização.
De qualquer forma, porém, há formalidades que não podem ser
desprezadas, dentre elas as assinaturas, no LALUR, do responsável pela contabilidade,
devidamente habilitado junto ao órgão de classe (CRC) e do gestor da sociedade.
Além disso, não basta só o “resumo final” da posição do “Lucro Real” que é o
que se vê na referida planilha (fls. 74), mas, principal e obrigatoriamente, devem ser acostados
aos autos TODOS os lançamentos diários e mensais que permitiram se chegar ao resultado do
exercício (partes “A” e “B” do mencionado Livro).
Há mais.
Como a recorrente optou por recolher as estimativas mensais de todos os
meses do período utilizando-se como forma de determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL os “balanços ou balancetes de suspensão ou redução” estes devem ter sido devidamente
transcritos no Livro Diário ou no LALUR (conforme comando da legislação vigente) e deveriam
ter vindo aos autos como prova. Não vieram.
Por fim, mas não menos relevante, as cópias dos DARF (ou PER/DCOMP em
caso de compensação) que confirmem ter havido os recolhimentos de estimativas informados
pela recorrente na DIPJ no período e que totalizaram R$ 232.719,70 e estampado na DIPJ, Ficha
12a, Linha 18 (fls. 52).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729761/2018-58

DOS REFLEXOS NESTE PROCESSO, DA ANÁLISE DOCUMENTAL RELATIVA AO
PA No 10830.903587/2013-14
Nesse cenário, as argumentações da recorrente, embora consistentes,
necessitam de maior cruzamento de informações e juntada de documentos comprobatórios que
permitam analisar se a compensação que foi indeferida no Processo no 10830.903587/2013-14
teria substância, permitindo a este Relator firmar convicção para prolatar seu voto em relação ao
lançamento de multa isolada tratado NESTE PA (no 11080.729761/2018-58).
Essa constatação é fundamental para decidir se a recorrente faria jus ao
indébito e assim, a homologação intentada no processo administrativo no 10830.903587/2013-14
deveria ter sido homologada, cenário que fulminaria, por óbvio, o lançamento apreciado NESTE
PROCESSO, que trata justamente de multa isolada por compensação não homologada (não
homologada por não existir o direito creditório vinculado a ela).
Ocorre que, se confirmado o direito creditório de R$ 134.400,70, ainda que
naqueles autos (PA no 10830.903587/2013-14) a homologação, em face do rol probatório
deficiente, não tenha sido confirmada, NESTE PROCESSO (no 11080.729761/2018-58) o
lançamento de multa não poderia subsistir.
Em suma, o rol documental constante no PA no 10830.903587/2013-14 traz
reflexos NESTE processo e que não podem ser ignorados pelo Julgador Administrativo,
cabendo verificar se o lançamento da multa isolada por compensação não homologada seria
procedente, caso confirmado o indébito a favor da contribuinte no valor de R$ 134.400,70.
É com esse pensamento que entendi importante a conversão do julgamento em
diligência.
CONCLUSÃO
Desse modo, por tudo o que foi exposto e relatado, entendo necessária a
presença, nos autos, da Autoridade jurisdicionante da recorrente, pelo que voto por converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de origem tome as providências seguintes:
1. intime a recorrente a trazer aos autos cópia autêntica do Livro LALUR
devidamente escriturado em suas partes “A” e “B” e assinado pelo
responsável pela contabilidade com registro no CRC e pelo gestor da
empresa;
2. igualmente intime a interessada a apresentar demonstrativos de seus
recolhimentos (ou compensação) dos valores estimados no período e
informados na DIPJ, a saber
IRPJ Ficha 12A
Linha 18

R$ 232.719,70
fls. 52
3. verifique nos sistemas internos da Receita Federal se existem DARF ou
PER/DCOMP que sejam consistentes com o valor informado pela
recorrente na DIPJ e acima reproduzido.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729761/2018-58

4. do mesmo modo, informe se referidos montantes foram declarados em
DCTF e a elas alocados posteriormente;
5. no mesmo sentido, apure se o valor que aqui se discute - IRPJ - 08/2011 -
R$ 134.400,70 -, possa ter sido utilizado pela recorrente por quaisquer
meios em outros processos (pedido de restituição, compensação, etc);
6. esclareça quaisquer outros pontos entendidos necessários à continuidade do
julgamento.
7. findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o
julgamento, dando-se ciência à contribuinte para que, querendo,
exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias.
Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital